Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PARTE DEVIDAMENTE CREDENCIADA. PUBLICAÇÃO NO AMBIENTE ELETRÔNICO. DISPENSADA A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO DJE. PRELIMINAR REJEITADA. EMENDA NÃO CUMPRIDA EM SUA TOTALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial (CPC, art. 485, I), não é exigida a intimação pessoal prévia da parte autora.
2. No processo judicial eletrônico, sendo a parte devidamente credenciada, é suficiente para considerá-la intimada dos atos processuais a publicação no ambiente eletrônico, dispensada a intimação do advogado pelo DJe (Lei 11.419/2006, art. 5o, caput).
3. Ajuizada a ação, cabe ao Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação e os elementos que possibilitam a regular marcha processual e, não estando presentes os seus requisitos (arts. 319 e 320 do CPC), determinará a sua emenda que, caso não atendida, resultará no indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. Não obstante a concessão de prazo para regularização, a recorrente quedou-se inerte e não sanou os vícios que impedem o desenvolvimento regular da marcha processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.